Tribunal: TJMT
Processo: 1025416-87.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025416-87.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO AZEVEDO ALVES - CPF: 062.646.121-97 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Apreensão de maconha fracionada e balança de precisão. Depoimentos policiais coerentes. Destinação mercantil evidenciada. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, visando a absolvição.
Subsidiariamente, a desclassificação
do tráfico de drogas para uso pessoal
.

II. Questão em discussão

Provas insuficientes para a condenação; 2) posse de drogas para uso pessoal.

III. Razões de decidir

1. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados a apreensão de entorpecente são idôneos para sustentar a condenação criminal por tráfico de drogas, o qual classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

2.
A apreensão de 156g (cento e cinquenta e seis gramas) de maconha
revela-se superior ao parâmetro fixado pelo c. STF, afastando, por desproporção quantitativa, a presunção de uso próprio e evidenciando a destinação mercantil da substância, quando analisadas em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão de
uma balança de precisão com resquício de droga, bem como a forma de acondicionamento fracionada (Tema 506).

3.
O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

4. Reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC nº 822.947/GO).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido com suspensão do trânsito em julgado para oportunizar ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência ou não de ANPP.

Teses de julgamento:

1. As versões policiais harmônicas, coerentes e corroboradas por outras provas, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas.

2. A quantidade de entorpecente [156g de maconha], o fracionamento em porções individualizadas e a apreensão de balança de precisão, permitem aferir a destinação mercantil da droga.

3.
A condição de usuário não afasta a responsabilização penal pelo delito de tráfico de drogas.

4. O reconhecimento do tráfico privilegiado, com pena inferior a 4 (quatro) anos, autoriza acordo de não persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 33, §4º; CPP, arts. 577, 593, I, e 156; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Tema 506, j. 26.06.2024; TJMT, AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.10.2019; TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019; TJMT, AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.05.2021; TJRS, HC nº 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, j. 31.07.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 08.04.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1025416-87.2025.8.11.0003- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): LUIZ FERNANDO AZEVEDO ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
LUIZ FERNANDO AZEVEDO ALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe nº 1005712-05.2024.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 369056906).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga era destinada ao uso próprio.

Requer o provimento para que seja absolvido.
Subsidiariamente, desclassificado o tráfico de drogas para posse de drogas
(ID 369056911).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 369056913).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Pretensão absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de ausência de prova da destinação mercantil. Porte de droga para consumo pessoal. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de 10 porções de maconha devidamente fracionadas, acondicionadas em mochila, acompanhadas de balança de precisão. Contexto da prisão e histórico do apelante evidenciam a destinação mercantil. Crime de ação múltipla, prescindindo de prova direta da mercancia. Condição de usuário que não afasta o tráfico. Impossibilidade de absolvição ou desclassificação. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 372024897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 14/08/2025, por volta das 03h40min, na residência localizada na Avenida Bahia, n.° 281, Bairro Jardim Marialva, Vila Duarte, nesta comarca, o denunciado LUIZ FERNANDO AZEVEDO ALVES foi preso em flagrante delito por manter em depósito e guardar 10 (dez) porções, perfazendo massa de 156,29 g (cento e cinquenta e seis gramas e vinte e nove centigramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 208939683, fls. 45/47. [...]

Adequando-se a conduta de LUIZ FERNANDO AZEVEDO ALVES ao disposto no art. 33, caput , da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
[...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 369055888)

O Juízo singular, ao proferir sentença oral, reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Vistos etc. Nos termos do Provimento n. 23/2025 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a possibilidade de registro audiovisual dos pronunciamentos judiciais realizados em audiência, a sentença foi prolatada oralmente, com transcrição restrita ao dispositivo, dosimetria da pena e às providências essenciais, sendo dispensada a redução a termo do relatório e da fundamentação. Segue transcrita, abaixo, a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

À luz dos fatos e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado LUIZ FERNANDO AZEVEDO ALVES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

[...]

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Por outro lado, considerando que o denunciado, na data do fato, possuía idade inferior a 21 anos, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, mas deixo de diminuir a pena aplicada por força do disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento de pena a ser aplicada neste caso. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 2/3, motivo pelo qual fixo a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Assim, fixo a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas nos termos do artigo 59 do Código Penal, bem como as informações constantes dos autos que evidenciam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário da pena de multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, conforme dispõe o artigo 49 do Código Penal.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por: DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas pelo Juízo da Vara da Execução Penal. O regime inicial para o cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 369056906)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID

369055872) e Laudo Pericial nº 511.3.10.9151.2025.045812-A01 (ID 369055872), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Saturnino Soares de Moraes Neto, policial militar (ID

369055872), Rodrigo Dourado Magalhaes, policial militar (ID

369055872), e LUIZ FERNANDO AZEVEDO ALVES, apelante (ID. 369055872).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Saturnino Soares de Moraes Neto e Rodrigo Dourado Magalhaes, bem como o interrogatório do apelante (ID 369056908).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Saturnino Soares de Moraes Neto e Rodrigo Dourado Magalhaes] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 10 (dez) porções de maconha, com peso de 156,29g (quatrocentos e sessenta gramas e quarenta e oito centigramas), e uma balança de precisão, no dia 14.8.2025, por volta das 3h40, na avenida Bahia, nº 281, Bairro Jardim Marialva, Vila Duarte, Rondonópolis/MT.

Essas narrativas revelam que: 1) receberam um chamado para atender uma ocorrência de violência doméstica; 2) ao chegar no local, localizaram o apelante e efetuaram a prisão, diante das agressões praticadas contra a sua esposa; 3) na tentativa de localizar o documento pessoal, encontraram na mochila de trabalho, uma sacola contendo todo o entorpecente apreendido [10 (dez) porções] e a balança de precisão.

A quantidade de maconha permitiria a confecção de aproximadamente 156 (cento e cinquenta e seis) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 – Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Outrossim,
revela-se superior ao parâmetro fixado pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024), a afastar, por evidente desproporção quantitativa, a presunção de uso próprio e evidenciar a destinação mercantil da substância.

Atente-se que a orientação do c. STF admite que quantidades superiores ao referencial estabelecido autorizam a conclusão pela traficância, quando analisadas em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão de
balança de precisão [com resquícios da droga], além da forma de acondicionamento [fracionada e pronta para venda].

Por seu turno, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados a apreensão de maconha fracionada e balança de precisão
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Anote-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau,
“as próprias circunstâncias da apreensão, uma vez que a droga não se encontrava em porção única, mas dividida em diversas porções individualizadas e embaladas, circunstância que, associada à apreensão de balança de precisão com resquícios de entorpecente e ao local em que todo o material foi encontrado, evidencia, de forma inequívoca, a destinação mercantil do material apreendido”
(Antonio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID. 369056913).

Logo, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada, de modo que as pretensões [absolutória e desclassificatória] se mostram improcedentes.

Reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC nº 822.947/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 27.6.2023), visto que com a alteração do enquadramento jurídico [desclassificação do crime ou procedência parcial da denúncia], é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC 822.947/GO - Relator Min. Ribeiro Dantas - 30.6.2023; STF, HC 194.677/SP - Relator Min. Gilmar Mendes - 11.5.2021).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1º do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1º grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Sob essa ótica, revela-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula nº 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040 – Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho – j. 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Na ausência de interposições de recursos pela PGJ ou Defesa,
SUSPENDE-SE
o trânsito em julgado deste v. acórdão e
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP, cuja eventual recusa deve ser motivadamente justificada, observado o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026